Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708453-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HARRI ROQUE BERNARDI D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre as contrarrazões de ID no 45485688, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, 22 de setembro de 2023 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator